Tribunal: TJPA
Processo: 0826545-19.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0826545-19.2019.8.14.0301

APELANTE: MARIA EMILIA DO NASCIMENTO

APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA E PRÁTICA ABUSIVA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TARIFA DE ÁGUA. COBRANÇA POR ESTIMATIVA SEM HIDRÔMETRO. LIMITAÇÃO À TARIFA MÍNIMA. SUSPENSÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação de Cobrança Indevida e Prática Abusiva c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face da COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ – COSANPA, julgou improcedentes os pedidos de revisão de cobranças de água realizadas por estimativa, sem hidrômetro, e de indenização por danos morais decorrentes da suspensão do fornecimento, reconhecendo a regularidade da cobrança com base em consumo presumido de 20m3 (categoria R2).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é lícita a cobrança de tarifa de água por estimativa acima da tarifa mínima quando inexistente hidrômetro instalado na unidade consumidora; (ii) estabelecer se a cobrança reputada indevida, seguida de suspensão do serviço essencial, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Superior Tribunal de Justiça firma entendimento de que, inexistente hidrômetro, admite-se apenas a cobrança pela tarifa mínima, incumbindo à concessionária providenciar a instalação do medidor, sendo ilegal a cobrança por estimativa acima desse patamar.

4.

A ausência de medição efetiva não autoriza a ampliação presumida do consumo para 20m3, devendo o faturamento limitar-se ao valor mínimo até a regular aferição.

5.

A relação entre concessionária e usuária submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da fornecedora pelos danos causados por falha na prestação do serviço (arts. 2º, 3º e 14 do CDC).

6.

A cobrança por estimativa superior à tarifa mínima, sem medição do consumo real, viola os princípios da boa-fé objetiva e da transparência, configurando prática abusiva.

7.

A exigência de débito fundado em estimativa irregular, seguida da suspensão do fornecimento de água, serviço público essencial, ultrapassa o mero aborrecimento e caracteriza dano moral indenizável.

8.

O valor de R$ 5.000,00 mostra-se adequado e proporcional à extensão do dano, atendendo às funções compensatória e pedagógica da condenação, em consonância com precedentes desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

É ilegítima a cobrança de tarifa de água por estimativa acima da tarifa mínima quando inexistente hidrômetro instalado, devendo o faturamento limitar-se ao valor mínimo até a regular medição.

2.

A cobrança indevida fundada em estimativa irregular, seguida da suspensão de serviço essencial, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º e 14; Lei nº 8.987/95, art. 6º, § 3º, II; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.782.672/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 29/05/2019; TJPA, AC nº 0802685-81.2022.8.14.0301, Rel. Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos, 3ª Turma de Direito Privado, j. 25/11/2025; TJPA, AC nº 0824047-71.2024.8.14.0301, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 24/02/2025; TJPA, AC nº 0859828-91.2023.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 01/04/2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
MARIA EMILIA DO NASCIMENTO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA,
nos autos da Ação de Cobrança Indevida e Prática Abusiva c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor da COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ – COSANPA, a qual julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial.

A decisão recorrida (ID 13252007), após reconhecer a configuração de relação de consumo e deferir a inversão do ônus da prova, entendeu que: (i) a cobrança por estimativa realizada pela concessionária, com enquadramento do imóvel da autora na categoria R2, com consumo presumido de 20m3, mostrou-se razoável diante da inexistência de hidrômetro instalado na residência; (ii) a suspensão do fornecimento de água ocorreu em razão da inadimplência da autora desde fevereiro de 2016, constituindo exercício regular de direito, à luz do art. 6º, §3º, II, da Lei nº 8.987/95; (iii) não restou caracterizada prática ilícita apta a ensejar indenização por danos morais; e (iv) a simples alegação de abusividade da tarifa não foi suficiente para infirmar o histórico de faturamento e o relatório de débitos apresentados pela ré.

Ao final, com fundamento no art. 487, I, do CPC, julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais (ID 13252010), a apelante sustenta, em síntese: (i) a ilegalidade da cobrança por estimativa acima da tarifa mínima de 10m3, quando inexistente hidrômetro, defendendo que a aferição deve ocorrer pelo consumo real ou, na sua ausência, pela tarifa mínima; (ii) que o Decreto nº 82.587/78, utilizado como fundamento para a cobrança progressiva por estimativa (20m3, categoria R2), teria sido revogado pelo Decreto nº 05/1991, o qual não teria reproduzido a previsão de cobrança por estimativa em sistema progressivo; (iii) que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de reputar ilegal a cobrança por estimativa acima da tarifa mínima, citando precedentes como o REsp 1.513.218/RJ e o REsp 1.166.561/RJ; (iv) que a suspensão do fornecimento de água, serviço público essencial, em decorrência de cobrança abusiva, configura falha na prestação do serviço; e (v) que, à luz do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da concessionária é objetiva, sendo devida a indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, em razão dos abalos suportados, do corte no fornecimento de água e da alegada prática abusiva.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais, com a revisão das cobranças para adequação à tarifa mínima, restabelecimento do serviço e condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais e honorários advocatícios em favor do Fundo Estadual da Defensoria Pública do Estado do Pará.

Devidamente intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

VOTO

1.
Dos pressupostos recursais

Por estar a parte apelante isenta do recolhimento das custas relativas ao preparo recursal, em virtude da concessão dos benefícios da gratuidade judiciária na instância de origem, e uma vez verificados os demais requisitos legais de admissibilidade, recebo o presente recurso e passo à análise de seu mérito.

2. Mérito

A controvérsia restringe-se à legalidade da cobrança de tarifa de água por estimativa, com enquadramento do imóvel da autora/apelante na categoria “R2”, correspondente a consumo presumido de 20m3, na ausência de hidrômetro, bem como à configuração de dano moral decorrente da cobrança reputada indevida e da suspensão do serviço essencial.

É incontroverso que a unidade consumidora não possuía hidrômetro no período discutido, tendo a concessionária realizado faturamento por estimativa.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a tarifa de água deve ser calculada com base no consumo efetivamente medido, sendo ilegal a cobrança por estimativa quando inexistente hidrômetro, hipótese em que se admite apenas a cobrança pela tarifa mínima, competindo à concessionária a instalação do medidor. Vejamos:

ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. TARIFA. COBRANÇA POR ESTIMATIVA DE CONSUMO. ILEGALIDADE. NO CASO DE INEXISTÊNCIA DE HIDRÔMETRO. COBRANÇA PELA TARIFA MÍNIMA. 1. A alegação genérica de violação do art. 535 do Código de Processo Civil, sem explicitar os pontos em que teria sido omisso o acórdão recorrido, atrai a aplicação do disposto na Súmula 284/STF. 2.
Considerando que a tarifa de água deve ser calculada com base no consumo efetivamente medido no hidrômetro, a tarifa por estimativa de consumo é ilegal, por ensejar enriquecimento ilícito da Concessionária. 3. É da Concessionária a obrigação de instalar o hidrômetro, a cobrança, no caso de inexistência do referido aparelho, deve ser cobrada pela tarifa mínima
. 4. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp: 1782672 RJ 2017/0323009-8, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2019). Grifei.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará segue essa orientação. À luz desse entendimento, essa própria
3ª Turma de Direito Privado
, em precedente recente, firmou tese no sentido de que:

“É ilegítima a cobrança de valores por fornecimento de água com base apenas na estimativa de consumo, quando não demonstrada a efetiva prestação do serviço, tampouco a instalação de hidrômetro no imóvel. A prática abusiva de cobrança por serviço não prestado configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral
.”(TJPA – AC nº 0802685-81.2022.8.14.0301 – Rel. Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos – 3ª Turma de Direito Privado – julgado em 25/11/2025). Grifei.

No caso concreto, a sentença considerou “razoável” o enquadramento do imóvel na categoria R2, sob o fundamento de inexistência de hidrômetro. Contudo, a ausência de medição não autoriza a ampliação presumida do consumo, mas impõe a limitação à tarifa mínima até a regular aferição.

A relação jurídica é contratual, submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º, 3º e 14), sendo objetiva a responsabilidade da concessionária. A cobrança por estimativa superior à tarifa mínima, sem medição efetiva, viola os princípios da boa-fé objetiva e da transparência.

Diante desse quadro normativo e jurisprudencial, impõe-se, portanto, a reforma da sentença para reconhecer a abusividade da cobrança por estimativa acima da tarifa mínima no período em que inexistente hidrômetro, determinando-se o refaturamento das faturas controvertidas com observância do valor mínimo contratual até a regular medição.

No que se refere ao dano moral
, a exigência de débito fundado em estimativa irregular, associada à suspensão de serviço essencial, ultrapassa o mero dissabor e configura falha na prestação do serviço, apta a ensejar reparação.

Nesse sentido, esta Corte já firmou entendimento no sentido de que a cobrança por estimativa sem hidrômetro, especialmente quando seguida de restrição ao fornecimento, caracteriza prática abusiva e gera dever de indenizar.

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA EXCESSIVA DE FATURA DE ÁGUA. REVELIA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por EMILIO CUNHA DO ROSÁRIO e COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ – COSANPA contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Declaração de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais, declarando a nulidade da fatura de água de novembro de 2023 e seu parcelamento, condenando a COSANPA a indenizar por danos morais e materiais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em analisar: (i) a validade da cobrança da fatura de água de novembro de 2023, considerando a alegação de consumo excessivo e a revelia da COSANPA; (ii) a existência de dano moral indenizável em decorrência da cobrança indevida e da interrupção do fornecimento de água; (iii) a forma de repetição do indébito; e (iv) a adequação do valor da indenização por danos morais fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

· A revelia da COSANPA gera presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, não infirmada por provas tempestivas.

· A cobrança de fatura com valor excessivamente destoante do consumo habitual, sem justificativa plausível, configura abusividade.

· O corte indevido no fornecimento de água, serviço essencial, causa transtornos e constrangimentos que extrapolam o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.

· A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples em relação aos débitos efetuados antes de 30/03/2021 e em dobro quanto aos efetuados após essa data, em consonância com o entendimento do STJ.

·
O valor da indenização por danos morais fixado na sentença (R$5.000,00) é razoável e proporcional ao dano sofrido, considerando a natureza da lesão e a capacidade econômica das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: "1. A cobrança de fatura de água com valor excessivamente destoante do consumo habitual, sem justificativa plausível, somada ao corte indevido no fornecimento, configura dano moral indenizável, devendo a concessionária ser responsabilizada. 2. A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples em relação aos débitos efetuados antes de 30/03/2021 e em dobro quanto aos efetuados após essa data, em consonância com o entendimento do STJ."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 42; CPC, arts. 86 e 344.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 600663/RS; TJ-AM, AC 06616305620198040001; TJ-MG, AC 06864563320148130079; TJ-RJ, APL 00120903120168190210.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0824047-71.2024.8.14.0301 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 24/02/2025)

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA INDEVIDA E FALHA NO SERVIÇO C/C REVISÃO DE FATURA DE CONSUMO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COBRANÇA ABUSIVA DE CONSUMO DE ÁGUA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA E NÃO QUESTIONADA PELA CONCESSIONÁRIA. FATO INCONTROVERSO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MAJORADO. RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que reconheceu a abusividade na cobrança de faturas de água.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se o valor arbitrado a título de danos morais ante a responsabilidade da concessionária em razão da cobrança excessiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou demonstrada a falha na prestação do serviço, pois houve cobrança de valores manifestamente desproporcionais em relação ao histórico de consumo da apelante, sem justificativa plausível pela concessionária. Conformismo da apelada. Fato incontroverso.

4. O fornecimento de água é um serviço essencial, e sua interrupção injustificada impõe à concessionária o dever de indenizar, conforme art. 14 do CDC.

5.
Considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devida majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante compatível com precedentes desta Corte em casos análogos.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido, pata majorar a indenização por danos morais para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0859828-91.2023.8.14.0301 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/04/2025)

Assim, à luz dos parâmetros adotados por esta Corte e considerando as circunstâncias do caso concreto, fixo a indenização por dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se mostra adequado à extensão do dano e suficiente para atender às funções compensatória e pedagógica da condenação.

3. Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso de Apelação
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para:

a)

reconhecer a abusividade da cobrança por estimativa acima da tarifa mínima na ausência de hidrômetro, determinando o refaturamento das faturas controvertidas com observância da tarifa mínima até a regular medição;

b)

condenar a apelada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento;

c)

inverter os ônus sucumbenciais, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2026